Tribunal: TCU
Processo: 004.167/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3426/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.167/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Marcilia Araujo Tabatinga (XXX.215.893-XX); Conceicao de Maria Lula Ferreira (XXX.166.323-XX); Eugenia Maria de Araujo Barros Aquino da Silva (XXX.850.103-XX); Expedito Pessoa Cabral (XXX.227.183-XX); Francisco Nilson dos Santos (XXX.408.193-XX); Irene Barbosa da Silva (XXX.470.073-XX); Jose Borges Filho (XXX.849.523-XX); Lydia de Carvalho Pires (XXX.122.353-XX); Maria da Graca Marques Lustosa (XXX.239.183-XX); Raimundo de Carvalho Machado (XXX.833.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.